Tribunal: TJDFT
Processo: 0731902-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. LEUCEMIA MIELOIDE CRÔNICA. PONATINIBE. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO. SUS. TEMA 106 STJ. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DA DEMORA. CARACTERIZAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. DEFERIMENTO. NATJUS. NOTA TÉCNICA. ELABORAÇÃO POSTERIOR. ANÁLISE EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS dependem do preenchimento dos requisitos previstos no Tema n. 106 do col. STJ, quais sejam: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
2. No caso em apreço, a agravante é acometida por Leucemia Mieloide Crônica e obteve prescrição do medicamento Ponatinibe 45 mg.
3. A probabilidade do direito foi demonstrada, em sede de cognição sumária, pela juntada de relatório médico – que indica a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia dos demais fármacos fornecidos pelo SUS –e pela incapacidade financeira de a agravante – que aufere Benefício de Prestação Continuada – custear tratamento estimado pelo NATJUS/TJDFT, em Nota Técnica de caso similar, no valor de R$ 483.441,72 por ano.
4. O perigo da demora está caracterizado, pois, segundo o relatório médico anexado aos autos, a demanda é sensível ao tempo e a demora superior a 30 (trinta) dias para o início do tratamento compromete a segurança da agravante e a eficácia do tratamento, haja vista a fase acelerada em que se encontra a doença.
5. A indicação do NATJUS/TJDFT em Nota Técnica referente a caso similar de que o medicamento provoca risco de tromboses e eventos embólicos não é suficiente, na fase inicial em que se encontram os autos de origem e diante dos demais documentos anexados, para indeferir a tutela provisória, porquanto não diz respeito à adequação do medicamento pretendido ao tratamento da doença da agravante.
6. A Nota Técnica específica para o caso em apreço elaborada pelo NATJUS após a prolação da decisão que indeferiu a tutela provisória de fornecimento do fármaco não pode ser analisada no recurso em que se discute aquela decisão, porquanto o Juízo de origem apreciou a medida liminar com base nos documentos e informações que constavam na fase inicial do processo, sob pena de supressão de instância.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.